Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002753-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVERIO MOREIRA COSTA NETO - CPF: 963.241.391-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002753-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Silvério Moreira Costa Neto

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCLUINDO TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E OUTRAS COBRANÇAS. EXTRATOS QUE COMPROVAM MOVIMENTAÇÃO RELEVANTE E CONTRATAÇÃO FORMAL DA “CESTA FÁCIL ECONÔMICA” COM TERMO DE ADESÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente sustenta, em síntese, que as cobranças seriam indevidas por ausência de autorização expressa, afirmando tratar-se de conta-salário, o que impediria a cobrança de tarifas, e requerendo, por consequência, a restituição dos valores e indenização por danos morais

2. Examinando detidamente os autos, observa-se que o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a
regularidade da contratação da cesta de serviços
. Consta dos autos
Termo de Adesão à Cesta de Serviços “Cesta Fácil Econômica”
, datado de 2020, devidamente identificado com o nome e CPF do autor, número da conta e assinatura eletrônica, além de cláusula expressa de autorização para débito automático da tarifa mensal.

3. O banco também juntou documento técnico descrevendo o fluxo de contratação eletrônica no aplicativo institucional, o qual evidencia que a adesão exige autenticação mediante senha pessoal, token e biometria, cumprindo os requisitos da
Lei no 14.063/2020
, da
MP no 2.200-2/2001
e da
Resolução CMN no 4.949/2021
, que reconhecem a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas e dos contratos formalizados por meios digitais, desde que preservada a identificação inequívoca do assinante.

4. Os extratos bancários de 2020 a 2024, juntados pelo autor, demonstram
movimentação típica de conta corrente comum
, com transferências, pagamentos e saques, e indicam a cobrança mensal da “Cesta Fácil Econômica”, sempre no mesmo padrão e valor. Tais elementos afastam a alegação de que se trataria de conta-salário e confirmam a vigência do pacote contratado.

5. Ressalte-se que, embora o recorrente invoque jurisprudência sobre descontos indevidos em conta-salário ou ausência de contrato, o caso concreto não se enquadra nessas hipóteses: há termo contratual, comprovação de adesão digital e utilização reiterada dos serviços.

6. No que concerne ao dano moral, não há demonstração de qualquer lesão à personalidade, uma vez que a cobrança decorreu de contrato válido e o consumidor continuou a usufruir dos serviços bancários sem restrição. Inexistindo ato ilícito ou abuso, inexiste reparação de ordem extrapatrimonial.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025